Tribunal: TJBA
Processo: 0579410-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579410-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALTAIR REIS SOUSA Advogado(s): ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA APELADO: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO INCONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONVALIDA PELO MERO DECURSO DO TEMPO. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE APURAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO A QUALQUER TEMPO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL E TÉCNICO ADMINISTRATIVO (ORIENTADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA FUNDAC). NATUREZA TÉCNICA DO CARGO PRETENDIDO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO ARGUIDA OU EVIDENCIADA PELO ESTADO DA BAHIA. ATO DEMISSIONÁRIO. ILEGALIDADE. SENTENÇA. REFORMADA. RECURSO. CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0579410-42.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator Procurador(a) de Justiça